Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER. ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. SANADA OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de duplos embargos declaratórios opostos pelas partes contra acórdão que julgou improvidos os apelos e recurso adesivo interpostos nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.1. A autora alega haver omissão no aresto. Sustenta que o acórdão não se manifestou acerca do pedido de escrituração do imóvel, com a substituição da vontade da Construtora no ato da transmissão da escritura do imóvel, nos termos do art. 501 do CPC, sem isenção dos emolumentos de transferência 1.2. O réu opôs embargos de declaração alegando omissão e contradição quanto à impugnação ao valor da causa, pois segundo entende, em ação de obrigação de fazer não há cunho econômico, sendo errôneo o valor atribuído à causa no montante de R$ 230.000,00, já que a autora pretende apenas a transferência do imóvel e a declaração de ineficácia da hipoteca lançada na matricula do imóvel adquirido pelo embargada. Entende que houve omissão quanto à determinação da transmissão da escritura do imóvel objeto dos autos, decorrente da substituição de vontade da embargante, e por fim requer seja sanada omissão quanto à condenação do Banco do Brasil ao pagamento das custas e honorários judiciais, por não realizar a baixa da hipoteca, bem assim por não opor resistência aos pleitos da autora.
2. O aresto asseverou que o pedido foi formulado pela autora em sede de embargos de declaração à sentença, tendo o magistrado acolhido a alegação de omissão para alterar o dispositivo da sentença que determinou “a liberação do gravame, suprimindo sua vontade, nos termos do art. 501 do Código de Processo Civil, sem dispensa da obrigação de arcar com os emolumentos cartorários. Expeça-se ofício ao Cartório de Imóveis no qual está registrado o bem para que providencie a baixa da hipoteca, suprindo a vontade do credor, ora requerido, sem a isenção dos emolumentos cartorários”. -g.n.
3. Inexiste omissão quanto à impugnação ao valor da causa, uma vez que o acórdão embargado foi claro no sentido de que o pedido de escrituração do imóvel enseja o reconhecimento da propriedade. Ressaltou-se que o valor da causa foi firmado de forma lídima e correta, pois mensurado de acordo com o valor estimado do imóvel objeto da lide, traduzindo a expressão pecuniária do direito litigioso.
4. Melhor sorte não assiste razão ao réu quanto à alegação de omissão quanto à condenação do Banco do Brasil ao pagamento das custas e honorários judiciais, por não realizar a baixa da hipoteca, dando causa à instauração da lide, isto porque o aresto foi claro no sentido de que a autora persegue seu direito de ter em seu nome o imóvel adquirido por cessão e devidamente quitado, e que considerando o lapso temporal, percebe-se que o ajuizamento da ação é legítimo, não sendo cabível a aplicação do princípio da causalidade.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.